Tribunal: CARF
Processo: 10580.728302/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728302/2017-72
ACÓRDÃO
1101-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva. Recurso Voluntário Não Conhecido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728302/2017-72
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 934-939) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 908-917) que julgou improcedente impugnação (e-fls.878-888)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 2-45) cujo objeto é,
em síntese, a infração de omissão de receita, nos seguintes termos:
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Receitas de Serviços apuradas em conformidade com as Notas Fiscais eletronicas
de serviços emitidas pela empresa NMJ EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ no
10.562.803/0001-93, perante a Prefeitura Municipal do Salvador, obtidas através
do Convênio SRFB x PMS, relativamente a serviços gerais, que o contribuinte não
declarou, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme Termo de
Verificação Fiscal e planilhas demonstrativas em anexo.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Valores
creditados em conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A, pela empresa NMJ
Empreendimentos EIRELI - ME, CNPJ no 10.562.803/0001-93, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo.
Em face dos autos de infração, o contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 878-
888) em que defende (i) a inocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica NMJ; (ii) a
imputação do Sr. Nicolau Emanoel Marques Martins Junior teria sido indevida, uma vez que
baseada em informações de inquérito policial ainda não encerrado; (iii) a Representação Fiscal
para Fins Penais seria indevida; e (iv) a multa não poderia prosperar.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2013 MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728302/2017-72
3
Deve-se qualificar a multa de oficio (150%) quando resta evidenciado intenção
deliberada do contribuinte de retardar ou de impedir a ocorrência de fato
gerador.
EXTINÇÃO DE EMPRESA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
RESPONSABILIDADE SÓCIO ADMINISTRADOR. PERÍODO DA OCORRÊNCIA DOS
FATOS GERADORES.
Com o advento do art. 7o A da Lei no 11.598, de 2007, a baixa de empresas nas
juntas comerciais passou a prescindir da apresentação de certidões negativas de
débitos dos órgãos federais, estaduais e municipais, não se obstando contudo a
formalização de crédito decorrente de falta de recolhimento ou de outras
irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou
administradores.
A solicitação da baixa pedida nestes termos importa responsabilidade solidária
dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário (e-fls. 934-939) em que
expressamente pugna tão somente pela reiteração das razões expostas na impugnação e pela
consideração de pontos que entende adicionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
No caso em tela, o contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 15/09/2018 (e-
fl. 931). E, conforme carimbo funcional na primeira página do recurso voluntário recebido
presencialmente na CAC/DRF/SDR (e-fl. 934), o recurso voluntário foi apresentado em
31/10/2018, portanto, quando já decorrido o prazo legal de sua apresentação.
Ocorre que, como bem apontou o despacho de fl. 957, o contribuinte formulou em
sua peça de recurso voluntário tópico preliminar de tempestividade do recurso, o que demanda o
conhecimento de tal item prejudicial e, apenas em caso de seu acolhimento, passar-se-á à análise
do recurso.
Vejamos.
O que alega o Recorrente quanto à tempestividade de seu recurso é que:
“foi agendado para protocolo de atendimento no CAC dessa SRFB, no prazo
tempestivo, conforme senha emitida em 22.10.2018 as 16:45 hs sob o número
AVF4, para atendimento em 30.10.2018 as 11:29 hs (doct. anexo), entretanto, se
esclarece que, para os efeitos de tempestividade, o autuado foi orientado a postar
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.687 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728302/2017-72
4
o referido processo de modo digital, nos termos e condições da Instrução
Normativa RFB no 1.782 de 11/01/2018 (atendimento presencial guichê no 34 –
Sra. Fatima)”
Não há como acolher a preliminar de tempestividade. A um, pois, ainda que se
considere sua boa-fé, o Recorrente não acosta aos autos os mencionados documentos a
comprovar as datas em que supostamente teria diligenciado junto ao CAC da RFB de seu domicílio.
Do que consta, portanto, tem-se tão somente que o recurso foi protocolado presencialmente no
dia 31/10/2018 e, portanto, de forma intempestiva.
Ademais, ainda que se considerem os fatos como narrados, ainda assim seria
intempestivo o recurso voluntário. Se alega o contribuinte que diligenciou pela primeira vez no dia
22/10/2018, a fim de obter atendimento para protocolo do recurso, o prazo já havia se encerrado,
considerando a sua ciência em 15/09/2018.
Assim, não há como deixar de reconhecer a intempestividade do recurso voluntário.
Portanto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 962
DF CARF MF
Original